Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008196-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO ISIDÓRO GONÇALVES (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ADAILTON SALES MARQUES
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADAILTON SALES MARQUES, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 1857-80.2020.811.0040 - Código n. 223263), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, Maria Julinda Pereira dos Santos.
O impetrante sustenta que: 1) a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria n. 249/TJMT, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente porque o local onde o paciente encontra-se segregado provisoriamente possui ocupação superior a 200% (duzentos por cento) acima da sua capacidade, instalações precárias e não possui equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional (CRC de Sorriso/MT); 2) é possível a substituição da segregação cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente o comparecimento periódico em juízo; 3) a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado.
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta nos autos que ADAILTON SALLES MORAES foi preso porque descumpriu medidas protetivas fixadas em favor de sua ex-esposa, Maria Julinda Pereira dos Santos.
Na oportunidade, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante porque, apesar de possuir medida protetiva em seu desfavor, o paciente estava na residência da ofendida, em visível estado de embriaguez alcoólica.
Diante desses fatos, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através dos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do autuado, Luciano Tadeu Dias da Conceição (fl.04) e Maycon José da Silva (fl.06), em que se observa assertivas no sentido de que foram acionados pela Gestora do Fórum da Comarca de Sorriso, que lhes comunicou que a vítima possui medida protetiva em desfavor do indiciado, todavia, o seu ex-marido estaria na residência da ofendida, em visível estado de embriaguez alcoólica, momento em que se deslocaram até lá e encontraram o autuado dentro da residência da vítima.
O boletim de ocorrência é no mesmo sentido (fl.15).
Todavia, como se não bastasse, sobre o periculum libertatis, do histórico de antecedentes do autuado que na oportunidade se anexa aos autos (fls.16/16/vo), observa-se um ciclo de violência doméstica sem fim, com diversas prisões em flagrante por crimes envolvendo a lei 11.340/06.
E destaco, no ponto, 02 (duas) prisões em flagrante recentes, uma em 11/11/19 (código 218370) e outra em 01/12/19 (código 219314).
Ainda, friso que de fato, há medidas protetivas aplicadas em desfavor do autuado, e em favor da vítima (código 214905) que ainda estão vigentes, sem falar em outras medidas anteriores (175345), e as respectivas ações penais por crimes envolvendo a Lei Maria da Penha.
Logo, a prisão preventiva deve ser decretada, por descumprimento das medidas protetivas impostas nos autos de código 214905, nos termos do artigo 313, III, do CPP.
Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis", configurado na necessidade de garantia da ordem pública, além da integridade física e psicológica da ofendida.
[...]
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, II e III, ambos do CPP, e art.20, da lei 11.340/06, com lastro na ordem pública e no Princípio da Proporcionalidade, em sua dimensão que veda a proibição de proteção deficiente, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADAILTON SALES MARQUES, com qualificação nos autos.
[...]”. (doc. digital n. 39374977).
Recentemente, mais precisamente em decisão proferida em 23 de março de 2020, ao examinar o pedido de revogação da segregação preventiva do paciente, a autoridade coatora assim fundamentou:
“[...] Nota-se, na espécie, que o pedido se funda exclusivamente em razão da pandemia viral COVID-19.
Todavia, tenho que assiste razão ao parquet, quando aduz, que por si só, o argumento não se sustenta.
Ocorre que não há nenhum dado empírico que garanta que o autuado solto, correrá menos risco de contrair o vírus.
Tampouco há nos autos dados que coloquem o autuado como pertencente ao grupo de risco de contrair o vírus.
Logo, indefiro o pedido de revogação de prisão, eis que não alterado o quadro fático e processual desenhado quando da decretação do ergástulo”(doc. digital n. 39374987)
É cediço que não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Contudo, no caso sub judice, a autoridade coatora mostrou que o paciente se encontra devidamente isolado, em ambiente adequado e sob vigilância, no intuito de evitar o contágio ou a propagação do vírus, acrescentando, ainda, que ele não faz parte do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus e nem demonstrou sintomas de contágio da doença.
Some-se a isso que, evidenciou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, assentando-a na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente.
De fato, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que existem diversas ações penais em desfavor do paciente, todas pela prática de crimes envolvendo violência doméstica e em desfavor da mesma vítima [autos n. 6895-10.2019.811.0040 (Código 215116); autos n. 9162-52.2019.811.0040 (Código 218735); autos n. 9881-34.2019.811.0040 (Código 219826), bem como constatei que os autos que estabeleceram as medidas protetivas ainda continuam em tramitação na 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 6775-64.2019.811.0040).
Ademais, o descumprimento de medidas protetivas, é motivo suficiente para o encarceramento cautelar. Confira-se:
[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao descumprimento, pelo paciente, de medidas protetivas decretadas no contexto da Lei Maria da Penha, além de ameaças perpetradas pelo agente contra a vítima e seus familiares por meio de postagens em redes sociais. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (STJ, HC 412.849/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 18/06/2018).
“[...] Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, a vítima já havia sido agredida em ocasião pretérita aos fatos (ação penal 000106-45.2017.8.12.0037), com imposição de medidas protetivas, as quais foram descumpridas pelo paciente. Tais fatos demonstram sua periculosidade e a possibilidade de reiteração na prática do delito de violência contra a mulher, cuja proteção, nesse momento, é prioritária. Precedentes. [...] (STJ, RHC 97.315/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).
Constatada a necessidade da segregação ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar no emprego de medidas alternativas à prisão.
Aliás, ficou claro que a imposição de medidas protetivas de urgência não surtiram o efeito almejado para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o paciente continua reiterando na prática de crimes no contexto de violência doméstica contra ela.
Nesse sentido, verbis:
“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA [...] Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente [...]. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva [...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações. Ordem denegada” (HC 550.014/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [reincidência específica].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.